Tribunal: STF
Processo: Rcl 32146
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Roque Festa afirma que a Relatora do agravo de instrumento n. 2163371-82.2018.8.26.0000, integrante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de observar o decidido na ADI 1.127.



    Segundo narra, figura no polo de ação de improbidade administrativa – n. 1006538-82.2018.8.26.0152 –, tendo sido, em sede de agravo de instrumento, determinada a indisponibilidade dos próprios bens, decisão confirmada em agravo interno. 



    Sustenta violado o acórdão da ação direta, uma vez que se desprezou a prerrogativa constitucional do advogado de interpretar normas e manifestar-se no processo judicial ou administrativo. Esclarece ter atuado como advogado parecerista na Consultoria Jurídica do Município de Cotia, e não desempenhado a função de ordenador de despesas. Frisa desconsiderada a liberdade profissional de opinar sobre a legalidade de processos licitatórios conduzidos em 2012. 



    Requereu, em sede liminar, a suspensão da decisão impugnada. Pretende, ao fim, a cassação do pronunciamento atacado, restaurando-se a disponibilidade patrimonial.



    A autoridade reclamada, nas informações, relatou o histórico processual do caso.



    Em 9 de novembro de 2018, o ministro Celso de Mello, meu antecessor, indeferiu o pedido de liminar. Deixou de acolher, no dia 13 de dezembro seguinte, pedido de reconsideração.



    A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de São Paulo postula o ingresso como assistente (petição/STF n. 19.228/2019). Manifesta-se pela procedência do pedido.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contestação, realça improcedente o pleito formalizado. Assevera que o Tribunal, ao apreciar a ADI 1.127, não assegurou imunidade absoluta a advogados, ficando sempre permitida a responsabilização por ato de improbidade administrativa. Conforme pondera, a partir dos elementos de prova reunidos na fase pré-judicial, ficou demonstrada a atuação decisiva para contratações ilegais, sem licitação, a gerar prejuízo ao erário. Conclui inapropriada a análise prematura da conduta.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela inadmissibilidade da reclamação e, no mérito, pelo não acolhimento do pedido. Ressalta que, no processo objetivo, foi examinada, à luz dos arts. 2º, § 3º, e 7º, § 2º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), a problemática da intangibilidade limitada ou relativa de profissionais da advocacia ante imputação de crimes de injúria, difamação ou desacato, inexistindo decisão, no precedente, acerca da responsabilidade de advogado público parecerista. Destaca a impossibilidade de revolvimento das balizas fáticas delineadas na origem e o inadequado manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. 



    2. A intervenção de terceiros é medida excepcional. Ante a inviabilidade da reclamação, cumpre indeferir o pedido de ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de São Paulo.



    No julgamento da ADI 1.127, o Plenário apreciou a validade de dispositivos contidos no Estatuto da Advocacia. Entre outros aspectos, o Colegiado assentou a constitucionalidade do art. 2º, § 3º, segundo o qual “no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei”. Relativamente ao art. 7º, § 2º, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou desacato”, chancelando a imunidade profissional, de modo a excluir do alcance dos crimes de injúria e difamação qualquer manifestação no exercício da atividade de advogado, em juízo ou fora dele, permitidas sanções disciplinares perante a Ordem dos Advogados do Brasil, em virtude de eventuais excessos.



    Não se abordou, muito menos se proibiu, no precedente, persecução de advogado por ato de improbidade administrativa, inclusive quanto à possibilidade de determinar-se, cautelarmente, indisponibilidade de bens. É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    3. Indefiro o pedido de ingresso formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de São Paulo. Determino o desentranhamento e a devolução da petição/STF n. 19.228/2019 ao subscritor da peça.



    4. Nego seguimento à reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator